Tribunal: TJMT
Processo: 1016452-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1016452-27.2019.8.11.0000
Recorrente: ARGINO BEDIN e EDILES ZANCHETIN BEDIN
Recorrido: ESPÓLIO DE IVO CHAVES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ARGINO BEDIN e EDILES ZANCHETIN BEDIN (id 50610470) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-51293485.
As contrarrazões foram apresentadas - ID-53992977.
Aportou aos autos, petição constante do ID-56751482, autografada pelos advogados da parte Agravante, noticiando o pedido de desistência do Agravo de Instrumento.
Referido pedido foi ratificado pela parte ex adversa, retratada pelo petitório constante do ID-56887450.
Diante a declaração formulada pela parte Agravante, noticiando a falta de interesse no prosseguimento do feito, a teor do art. 51, X do Regimento Interno/TJMT, homologo a desistência formulada.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.